Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-75.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Ausência de inventário – Sentença que julgou a ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo) – Insurgência da autora – Alegação de que os bens em comunhão podem ser divididos em quantia ideal – Cabimento – Aberta a sucessão, a herança

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Ausência de inventário – Sentença que julgou a ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo) – Insurgência da autora – Alegação de que os bens em comunhão podem ser divididos em quantia ideal – Cabimento – Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, e até partilha, o direito dos coerdeiros será regulado pelas normas relativas ao condomínio, de forma que cada coproprietário responde aos outros pelos frutos que recebeu da coisa e pelo dano que lhe causar– - Inteligência dos arts. 1.784, 1.791, §1o, e art. 1.319, todos do CC, respectivamente – Precedente do STJ – Sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, cerceou o direito de defesa da autora em constatar a cota-parte de cada herdeiro – NULIDADE RECONHECIDA.